Tribunal: TJES
Processo: 5003407-97.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003407-97.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: THIAGO ALMEIDA DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE SERVIÇO DE INTERNET
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL MANTIDO, PORÉM MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL DE R$20.000,00 PARA R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AJUSTES FATOR CORREÇÃO MONETÁRIA.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$20.000,00. Na origem, alegou-se interrupção injustificada do serviço de internet contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se: a) Se houve falha na prestação do serviço de internet; b) Se há elementos que afastem a responsabilidade da ré; c) A adequação do montante fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. Conforme o CDC, cabe ao fornecedor de serviços comprovar a ausência de falha na prestação. A ré não apresentou provas suficientes para demonstrar o adequado funcionamento do serviço, tampouco refutou de forma substancial as alegações dos autores. As provas documentais e protocolos administrativos corroboraram a interrupção do serviço. Quanto à indenização por danos morais, o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo causado aos consumidores e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
04. Recurso conhecido e provido parcialmente, para determinar ajustes no fator de correção monetária do dano moral e reduzir o dano moral.

Tese de julgamento
: "1. A interrupção injustificada do serviço de internet configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. O valor fixado a título de danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico."

_________

Dispositivo citado relevante
: CDC, Art. 14, § 3º, I.

Jurisprudência citada relevante
: J
ECMA; RInom 0801931-92.2021.8.10.0073; 892/2024-1; Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Relª Juíza Andréa Cysne Frota Maia; DJNMA 06/05/2024), TJSP; Recurso Inominado Cível 0000746-29.2014.8.26.0695; Relator (a): JOSE AUGUSTO NARDY MARZAGAO; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 26/02/2016; Data de Registro: 26/02/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003407-97.2024.8.08.0030

RECORRENTE.:OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECORRIDO: THIAGO ALMEIDA DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE SERVIÇO DE INTERNET
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL MANTIDO, PORÉM MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL DE R$20.000,00 PARA R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AJUSTES FATOR CORREÇÃO MONETÁRIA.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$20.000,00. Na origem, alegou-se interrupção injustificada do serviço de internet contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se: a) Se houve falha na prestação do serviço de internet; b) Se há elementos que afastem a responsabilidade da ré; c) A adequação do montante fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. Conforme o CDC, cabe ao fornecedor de serviços comprovar a ausência de falha na prestação. A ré não apresentou provas suficientes para demonstrar o adequado funcionamento do serviço, tampouco refutou de forma substancial as alegações dos autores. As provas documentais e protocolos administrativos corroboraram a interrupção do serviço. Quanto à indenização por danos morais, o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo causado aos consumidores e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
04. Recurso conhecido e provido parcialmente, para determinar ajustes no fator de correção monetária do dano moral e reduzir o dano moral.

Tese de julgamento
: "1. A interrupção injustificada do serviço de internet configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. O valor fixado a título de danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico."

_________

Dispositivo citado relevante
: CDC, Art. 14, § 3º, I.

Jurisprudência citada relevante
: J
ECMA; RInom 0801931-92.2021.8.10.0073; 892/2024-1; Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Relª Juíza Andréa Cysne Frota Maia; DJNMA 06/05/2024), TJSP; Recurso Inominado Cível 0000746-29.2014.8.26.0695; Relator (a): JOSE AUGUSTO NARDY MARZAGAO; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 26/02/2016; Data de Registro: 26/02/2016.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por
THIAGO ALMEIDA DE SOUZA
em face de
OI S.A.,
objetivando indenização por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação dos serviços da ré
.

Alega a parte autora que é cliente da ré, por meio do serviço de internet e telefonia fixa, encontrando-se adimplente com todas as faturas. Todavia, a partir do dia 22/02/2024, houve interrupção no fornecimento de internet e, apesar das inúmeras tentativas de tratativa junto à ré, não obteve êxito, o que vêm gerando grandes transtornos, visto que utiliza a internet para suas atividades laborais.

Em contestação (ID 11456167) a parte ré afirma que, devido aos casos de furto de fios de cobre, o que considera motivo de força maior, não há possibilidade da entrega dos seus serviços, bem como afirma que o autor não pode utilizar a internet para fins comerciais, visto que firmou contrato domiciliar junto à empresa.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 11456177) dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
RATIFICAR
a liminar de ID 39653202,
MAJORAR
a multa diária para R$500,00 (quinhentos reais) e
EXCLUIR
o limite máximo da multa, fixado na referida decisão, haja vista a informação de ID 53252198, de que a requerida não cumpriu a tutelar antecipada;

b)
CONDENAR
a parte ré ao
pagamento do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) à parte autora, a título de danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11456180), sustentando que a sentença merece reforma, vez que esclareceu a necessidade de migração da linha de telefone para a nova tecnologia WLL - Wireless Local Loop, que prescinde de cabeamentos de cobre de rede externa para a entrega dos serviços de telefonia no endereço do contratante, e a necessidade de migração da internet para a tecnologia fibra, ante o sem número de ocorrências de vandalismos e furtos de fio de cobre da rede externa da parte recorrente, na região de instalação dos serviços. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum fixado na origem.

Contrarrazões ao ID 11456183, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 11456180, págs. 14/15..

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que em análise dos argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

No particular, anoto que a análise da hipótese trazida sob a ótica protetiva não exime a parte autora de produzir a prova mínima do fato constitutivo do direito alegado (artigo 373, I, do CPC), ou seja, de demonstrar, o fato, o dano e o liame causal entre um e outro.

Nesse sentido, a recorrente não comprovou a devida prestação de serviço, deixando de demonstrar a inexistência de interrupção do fornecimento do serviço de internet, tampouco o devido restabelecimento do serviço após a comunicação feita pelos consumidores, como indicado nos protocolos de atendimentos.

Destaco o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA RECHAÇADA. DIREITO O CONSUMIDOR.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. REDE DE INTERNET SEM SINAL. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
VALOR QUE COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inicialmente, cumpre pontuar que a presente lide não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão trazida aos autos, sobretudo, porque as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse e satisfatórias para a apreciação do mérito, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial técnica. Preliminar de complexidade da causa rechaçada. 2. Tratando-se de relação de consumo, é aplicável ao caso em tela a teoria do risco do empreendimento/negócio (art. 14, CDC), pois aquele que se dispõe a exercer qualquer atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. 3.
No caso concreto, a falha na prestação dos serviços consubstanciada na demora injustificada em restabelecer os serviços de telefonia móvel solicitados pela Autora constitui ilícito apto a produz danos morais, indenizáveis nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal, arts. 186 e 927, do Código Civil e art. 6º, VI, do CDC, posto presentes seus requisitos. 4. A existência de reclamações sucessivas e a ausência de solução eficaz por parte da empresa Recorrente reforçam a má prestação de serviços.
5. Responsabilidade objetiva, não se perquirindo se houve ou não culpa, bastando a existência do dano e o nexo de causalidade. 6. A conduta da companhia de telefonia Requerida causou prejuízos de ordem imaterial, os quais decorrem da própria situação narrada acima, obrigando a parte Requerente a recorrer ao amparo do Poder Judiciário, constrangendo-o a situação que transborda o mero aborrecimento, notadamente porque não teve acesso aos cursos matriculados (inglês, espanhol e mestrado), bem como as atividades do seu trabalho, ante a ausência da indisponibilidade de rede que perdurou por 01 (uma) semana. 7. O arbitramento da verba indenizatória, a título de dano moral, deve se submeter aos seguintes critérios: A) razoabilidade, significando comedimento e moderação; b) proporcionalidade em relação à extensão do dano aferida no caso em concreto; c) consideração da condição econômico-financeira do ofensor; d) consideração da condição social do ofendido. 8. No entanto, a quantia indenizatória fixada na sentença, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se excessiva quando contrastada com o dano. Razão pela qual entendo viável sua redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante mais condizente com os transtornos causados e suficiente para compelir a recorrente a respeitar os consumidores e melhorar a qualidade dos seus serviços (efeito pedagógico), atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir os danos morais, mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos. 10. Custas processuais recolhidas na forma da Lei. Sem honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do recurso. 11. Súmula de julgamento que, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, serve de acórdão. (JECMA; RInom 0801931-92.2021.8.10.0073; 892/2024-1; Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Relª Juíza Andréa Cysne Frota Maia; DJNMA 06/05/2024). (Grifo nosso)

Outrossim, ainda que a parte requerida alegue a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, tal argumento não pode prosperar. Isso porque a suposta ocorrência de furtos de fios de cobre, por si só, não configura causa excludente de responsabilidade civil, nos termos do artigo 393 do CC, que exige a demonstração de força maior ou caso fortuito inevitável e devidamente comprovado. Ademais, a obrigação decorre de contrato cujos pagamentos foram integralmente quitados pelo autor, de modo que subsiste o dever da requerida em adimplir com a prestação contratada, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. MUDANÇA TECNOLOGIA (FWT). SERVIÇO PRESTADO COM DEFEITO, APESDAR DA COBRANÇA DA CONTRAPRESTAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (RESTABELECER A LINHA TELEFÔNICA) C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR QUE FICOU SEM O SERVIÇO DE TELEFONIA APÓS PROMESSA DE MELHORIA DO SERVIÇO COM MUDANÇA DE TECNOLOGIA QUE ACARRETOU INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL BEM CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO". (TJSP; Recurso Inominado Cível 0000746-29.2014.8.26.0695; Relator (a): JOSE AUGUSTO NARDY MARZAGAO; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 26/02/2016; Data de Registro: 26/02/2016)

Assim, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, ensejando violação aos direitos da personalidade.

Entendo que o
quantum
indenizatório deve ser mantido, uma vez que é suficiente para reparar a lesão sofrida pelas vítimas, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No tocante ao valor do dano moral
, sua compensação deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas pode/deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição ao recorrente, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro lado, no que diz respeito à irresignação do recorrente quanto ao fator de correção monetária (ID 11456180 - pág. 13),
tenho que lhe dar razão
.

Nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

Assim, forçoso reconhecer que a condenação a título de danos morais imposta a parte requerida/recorrente deverá ser corrigida com juros e correção a contar do arbitramento (sentença).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar o comando sentencial tão somente quanto ao fator correção monetária
bem como para minorar o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser atualizado pela SELIC, a contar do arbitramento (sentença), que já engloba o juros e correção.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)